Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806587-72.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pelo
caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir e até mesmo risco de morte.

2-Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita laudo médico retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

3- Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada que negou provimento ao recurso.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora agravada
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARABOSA MORAIS DE OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu liminar a fim de determinar que a empresa recorrente forneça todo o tratamento prescrito pelo médico assistente, tendo como ora agravada
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA.

Em suas razões (ID Nº. 10031240) o banco agravante sustenta a necessidade de apreciação do órgão colegiado, salientando o não cabimento da liminar em razão da agravada ser beneficiária do plano, cumprindo cobertura parcial temporária, por ter neoplasia maligna da face dorsal da língua.

Ressalta que a agravada estava ciente da limitação contratual a qual estaria submetida para a sua doença, não podendo, neste momento, alegar desconhecimento ou abusividade.

Alega ainda que a fixação de prazos de carência em plano de saúde é expressamente autorizada pelo art. 12, V. da Lei 9.656/1998, não havendo que se falar em ilegalidade da cláusula contratual que estabelece cobertura parcial temporária para realização dos procedimentos pleiteados pela parte contrária.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão ora vergastada seja reformada, com a consequente revogação.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10217969), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pelo
caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir e até mesmo risco de morte.

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita laudo médico retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

A fim de corroborar o entendimento, cito trecho da decisão ora vergastada, vejamos:

“Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente.”

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria:

PLANO DE SAÚDE - AUTORA DIAGNOSTICADA COM LINFOMA - NEGATIVA DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA - NEOPLASIA AGRESSIVA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA - LAUDO MÉDICO INFORMANDO A URGÊNCIA DO TRATAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Portadora de linfoma. Recusa de tratamento de quimioterapia ao argumento de carência. A sentença consolidou a tutela de urgência provisória concedida no feito e condenou a ré a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00, no pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. Apelo da ré com pretensão de que os pedidos sejam julgados improcedentes, reeditando as teses de defesa.
Recusa do tratamento de quimioterapia que irá impactar a manutenção da vida e integridade física da autora que acaba por acarretar ofensa a direito extrapatrimonial. Necessidade do tratamento de caráter urgente.
Súmula 209 do TJERJ. Falha na prestação do serviço que restou demonstrada nos autos. Dano moral configurado e mantido em seu valor original de R$ 10.000,00 por estar adequado as circunstâncias do caso concreto. Aplicação da Súmula n.º 343 do TJ/RJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00444428220198190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO - IRRELEVÂNCIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA ABUSIVA. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo de carência não prevalece frente a procedimentos de urgência, voltados a tratamento de doença grave que acarrete risco à vida do segurado, como é o caso dos autos.
(TJ-MG - AI: 10000191092345001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada que negou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento monocrático ao recurso, na sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém, 24/08/2022